Tribunal: STF
Processo: HC 187199
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 17.6.2020, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo César Rodrigues de Faria e outros, advogados, em benefício de Sara Fernanda Giromini, contra o que alegavam ser “ato ilegal e abusivo” do Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator do Inquérito n. 4.828.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 23.6.2020, foi interposto, no mesmo dia, tempestivamente, agravo regimental.
    Em 25.6.2020, com a notícia da soltura da paciente, julguei prejudicado o agravo regimental no habeas corpus pela perda superveniente do objeto.
    3. Publicada essa decisão no DJe de 29.6.2020, o impetrante opõe, tempestivamente, os presentes embargos de declaração.
    4. Sustenta que os embargos devem ser levados para julgamento colegiado, fundamentando seu pedido no § 2º do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Alega que “COMPROVANDO A CONTINUIDADE DO ATO COATOR ILEGAL combatido no HC 187.199/DF, a Paciente Embargante apenas trocou a “PRISÃO COM GRADES” pela “PRISÃO EM CASA”, onde: não pode sair de sua casa, não pode ir ao mercado, à farmácia, e ainda sofrendo a humilhação e constrangimento de utilizar uma tornozeleira eletrônica, como se tivesse saído do REGIME FECHADO PARA PRISÃO DOMICILIAR, UMA ESPÉCIE DE “ABERTO INOVADO”, após uma sentença penal condenatória transitada em julgado”.
    Afirma que “a REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA, ao contrário do que alegado pela Eminente Ministra Relatora, não fez cessar o ATO COATOR E ILEGAL, tampouco a perda do objeto recursal”.
    Aduz que “convém esclarecer se a leitura do § 2º, Art. 317, RISTF está em conflito com o inciso IX, do Art. 21, RISTF, uma espécie de dispositivos inquisitórios e que visam afundar direitos, como no caso apresentado”.
    5. Eis o teor dos requerimentos e dos pedidos:
    “Diante do exposto, requer se digne esta Eminente Relatora, em receber e processar o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo Regimental, com finalidade infringente, nos termos das razões expostas (Art. 337, § 2º, RISTF), e através de juízo de retratação, a reconsideração da decisão embargada para, remeter o recurso à TURMA ou PLENÁRIO, conforme previsão regimental;
    Caso não consiga, por algum motivo, reconsiderar a decisão, então, na estrita leitura do Art. 337, § 2º, do RISTF, não o rejeite, por obséquio, eis que incompetente para tal ato, remeta-o para a TURMA ou PLENÁRIO, para análise colegiada, sob pena de novo cometimento de ABUSO DE AUTORIDADE, já configurado (Art. 9º, parágrafo único, III, Lei 13.869/19).
    Recebido os presentes embargos na TURMA ou PLENÁRIO, conforme previsão regimental (Art. 337, § 2º, RISTF), requer sejam acolhidos e após sanadas as DÚVIDAS, OBSCURIDADES E OMISSÕES expressamente indicadas, em caráter infringente, promover o julgamento do AGRAVO REGIMENTAL interposto e prematuramente denegado pela Relatora, com o seu provimento para conceder a ORDEM LIBERATÓRIA pretendida e livrar a Paciente Embargante da “perseguição inquisitória” imposta pela Autoridade combatida no HC 187.199/DF, afastando todos o seus atos ilegais, tudo com fulcro na Constituição Federal, em respeito à vedação ao tribunal de exceção, ao princípio do juiz natural, e PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, tão defendido por esta Suprema Corte, momentaneamente esquecido em alguma gaveta. Resgate-a, como medida de lídima justiça”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Não se verificam os vícios apontados pelo embargante.
    Na decisão proferida em 17.6.2020, negando seguimento ao habeas corpus, fiz consignar, expressamente, ser a impetração manifestamente improcedente, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro, que, ao atuar judicialmente, apresenta o órgão judicante em seu exercício regular.
    E ainda que se pudesse superar aquele óbice, adverti que inexistia, na espécie, qualquer documento a demonstrar eiva ou vislumbre de ilegalidade, sendo a instrução da petição do habeas corpus, com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida, ônus do impetrante.
    Por esses fundamentos expostos, que evidenciavam ser o pedido manifestamente improcedente e contrário à jurisprudência deste Tribunal, neguei seguimento, monocraticamente, ao habeas corpus, aplicando o § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
    “Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.
    Sobre a possibilidade de decisão monocrática nesses casos, tem-se os seguintes julgados:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018 – grifos nossos).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018 – grifos nossos).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017.
    Nesse sentido, ao contrário do que afirma o embargante, a presente impetração podia ser decidida monocraticamente pelo Ministro Relator, como foi.
    7. Melhor sorte não socorre o embargante ao afirmar que os presentes embargos de declaração devem ser levados a julgamento colegiado, invocando o § 2º do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
    “Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
    (...)
    § 2º Independentemente de distribuição ou preparo, a petição será dirigida ao Relator do acórdão que, sem qualquer outra formalidade, a submeterá a julgamento na primeira sessão da Turma ou do Plenário, conforme o caso”.
    Na espécie vertente, a decisão embargada é monocrática e não colegiada, sendo que o artigo supra mencionado, por óbvio, somente se aplica às decisões do Plenário ou da Turma.
    Os embargos de declaração opostos contra decisões monocráticas são de competência para análise do próprio Relator. E não poderia ser diferente, pois eventual obscuridade, dúvida, contradição ou omissão nela havido é do autor do ato, neste caso monocrático, não do colegiado. 
    Diferente do alegado, quando o acórdão contém vícios a serem sanados, somente o órgão colegiado que proferiu o julgamento pode refazê-lo, analisando os embargos, o que, como observado, não é o caso dos autos. 
    8. Quanto à alegação de não ter havido perda do objeto da presente impetração, pois a paciente estaria em “prisão domiciliar”, nada há, também, a ser corrigido na decisão proferida.
    Na decisão que determinou a soltura da paciente, o Ministro Alexandre de Moraes concluiu “ser suficiente para a garantia da ordem pública e a regularidade da instrução criminal, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com a utilização de monitoração eletrônica” (grifos nossos).
    O pedido constante da petição inicial deste Habeas Corpus era tão somente “para determinar a cessão imediata do Ato Coator Ilegal atacado, promovendo a imediata liberação da Paciente das dependências da Polícia Federal, ou onde quer que esteja, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja a paciente posta em liberdade”.
    Pleiteava-se nesta ação, portanto, a soltura da paciente. Com a expedição do alvará de soltura superveniente por determinação do Ministro Alexandre de Moraes não há mais objeto na pretensão deduzida, pois a paciente não está com prisão preventiva ou temporária decretada no presente.
    Frise-se que as medidas cautelares de recolhimento domiciliar, monitoração eletrônica, proibição de manter contato e de frequentar determinados lugares, ao contrário do que afirma i impetrante, não se confundem com a prisão, porque, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, são “diversas da prisão”:
    “Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
    (...)
    II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
    III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
    (...)
    V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
    (...)
    IX - monitoração eletrônica”. 
    Assim, não mais havendo prisão da paciente, ocorreu a perda do objeto deste habeas corpus.
    9. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante.
    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, a parte vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar indevido reexame da causa (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (Agravo de Instrumento n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).
    10. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora